Tribunal: STF
Processo: RHC 64367
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-18
Data de publicação: 1986-11-18

Ementa:
MENOR INIMPUTAVEL. SINDICANCIA PARA APURAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM
FATO PREVISTO COMO CRIME. CERCEAMENTO DE DEFESA, POR PRETERIÇÃO DE
FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 100 DO CÓDIGO DE MENORES. ORDEM
CONCEDIDA, PARA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO, SEM PREJUIZO DE SUA
REGULAR RENOVAÇÃO.